Tribunal: STF
Processo: RE 774927
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SANTA CATARINA. VANTAGEM DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à base de cálculo da vantagem denominada “horas plantão” é de natureza infraconstitucional, já que decidida pelo Tribunal de origem à luz da Lei Complementar estadual 1.137/92 e da Lei estadual 6.745/85.



    2. Incabível, ademais, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que demanda a revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.